Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-07.2024.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000628-07.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MARINAIDE LUISA DA SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JADSON WILLE DA SILVA

Advogado(s)
:
ANGELA MARIA DA SILVA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME ASSINADA PELA OFENDIDA. PODERES ESPECIAIS. ART. 44 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA SUPRIDA PELA SUBSCRIÇÃO DA PEÇA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela Querelante contra sentença que reconheceu a decadência do direito de queixa e declarou extinta a punibilidade do Querelado, com fundamento no art. 107, IV, do CP, ante a ausência de procuração com poderes especiais para oferecimento da queixa-crime.

2.

A ação penal privada foi ajuizada pela Defensoria Pública em 31/01/2024, contendo a assinatura da própria vítima na peça acusatória, a qual descreveu fatos ocorridos em 12/01/2024 envolvendo injúria e ameaça no contexto de violência doméstica.

3.

O Juízo a quo entendeu que a falta de mandato com poderes especiais tornaria insanável o vício de representação após o prazo decadencial de seis meses, razão pela qual extinguiu a punibilidade.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

3.

(i) saber se a ausência de procuração com poderes especiais, nos termos do art. 44 do CPP, invalida a queixa-crime assinada pela própria ofendida; e
(ii) saber se, diante dessa ausência de mandato, teria ocorrido a decadência do direito de queixa.

III. Razões de decidir

3.

A assinatura da própria ofendida na queixa-crime supre integralmente a exigência de poderes especiais prevista no art. 44 do CPP, conforme reiterada jurisprudência do STJ que admite a subscrição direta da peça como manifestação inequívoca de vontade do titular do direito de queixa.

4.

A finalidade da norma é assegurar o consentimento expresso do querelante quanto aos fatos narrados, o que se encontra plenamente atendido pela assinatura da vítima na peça acusatória que descreve o fato criminoso e identifica o autor.

5.

A jurisprudência citada no voto (HC 85.039/SP; RHC 82.732/RS; RHC 198.710 - STJ) confirma que a assinatura do ofendido saneia eventual vício de representação, afastando a decadência quando a queixa é tempestiva.

6.

A ação foi ajuizada menos de vinte dias após os fatos, muito antes do prazo decadencial de seis meses (art. 38 do CPP). Não havendo vício insanável, não há falar em decadência.

7.

O formalismo excessivo não deve impedir a persecução penal em contexto de violência doméstica, sob pena de violação aos princípios de acesso à justiça e proteção da mulher.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido
para
anular a sentença
que reconheceu a decadência,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem
para regular prosseguimento da ação penal privada.

Tese de julgamento:
“1. A assinatura da ofendida na própria queixa-crime supre a ausência de procuração com poderes especiais, nos termos do art. 44 do CPP.
2. Não há decadência quando a queixa é tempestivamente ajuizada e não há vício insanável de representação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 38 e 44; CP, art. 107, IV.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 8000628-07.2024.8.05.0191
, em que figuram, como Recorrente,
M. L. da S.
e, como Recorrido,
J. W. da S.,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR